Tribunal: STF
Processo: AI 95213
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL
(AUSÊNCIA). - AS QUESTÕES DISCUTIDAS, ATINENTES A VALIDADE DE RECIBO
DE QUITAÇÃO E DA CARACTERIZAÇÃO DE CARGO DE CONFIANCA, DE EMPREGADO
BANCARIO, FORAM DECIDIDAS A LUZ DE PRECEITOS TRABALHISTAS, SEM
QUALQUER MALFERIMENTO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.